Tribunal: TJDFT
Processo: 0743149-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743149-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, ANTONIO CARLOS DE SOUZA ARAUJO EMBARGADO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA ARAUJO, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Intime-se a parte agravante, Sul América Companhia de Seguro Saúde, a se manifestar acerca da Petição de ID 74351164, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator